Tribunal: TJSP
Processo: 1028793-89.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Compra e venda de imóvel. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Insurgência dos autores. Anterior propositura de ação consignatória no bojo da qual as partes celebraram acordo pelo qual os autores reconheceram o saldo devedor do contrato e outorgaram ampla, rasa, geral e irrevogável quitação. Ausência de alegação de qualquer vício do consentimento na avença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Compra e venda de imóvel. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Insurgência dos autores. Anterior propositura de ação consignatória no bojo da qual as partes celebraram acordo pelo qual os autores reconheceram o saldo devedor do contrato e outorgaram ampla, rasa, geral e irrevogável quitação. Ausência de alegação de qualquer vício do consentimento na avença que deve, então, prevalecer. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028793-89.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
WAGNER PIERIN VIEIRA e ROSANGELA CONCEICAO LEPORE, é apelado
MÔNACO INCORPORAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028793-89.2018.8.26.0554 -Voto no 4708
2
VOTO No 4708
APELAÇÃO No 1028793-89.2018.8.26.0554
APELANTE: WAGNER PIERIN VIEIRA E OUTRO
APELADA: MONACO INCORPORAÇÃO LTDA
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELAÇÃO. Ação revisional. Compra e venda de imóvel.
Sentença de extinção, sem julgamento do mérito.
Insurgência dos autores. Anterior propositura de ação
consignatória no bojo da qual as partes celebraram acordo
pelo qual os autores reconheceram o saldo devedor do
contrato e outorgaram ampla, rasa, geral e irrevogável
quitação. Ausência de alegação de qualquer vício do
consentimento na avença que deve, então, prevalecer.
Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 196/197, cujo relatório
se adota, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de consignação em
pagamento c.c. revisional de contrato ajuizada por Wagner Pierin Vieira e outro
contra Monaco Incorporação Ltda, condenando os autores ao pagamento de multa
por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, além das custas e despesas
processuais.
Apelam os autores. Em apertada síntese, sustentam que não omitiram a existência de
outra ação e que “as irregularidades apontadas incidem desde o início do negócio
jurídico e são de natureza econômica sobre a tabela price aplicada ao caso e não
foram

discutidas
na
negociação
da
ação
consignatória
-
1006675-56.2017.8.26.0554”, a qual “se deu por irregularidades na emissão de
boletos e recusa de recebimento”. Argumentam que os juros compostos não foram
expressamente previstos em contrato; que a incorporadora “não pode praticar o
anatocismo nem mesmo com expressa autorização pois não é instituição financeira
autorizada para tal”; e que “há onerações no contrato que são igualmente ilegais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028793-89.2018.8.26.0554 -Voto no 4708
3
saber, seguro e taxa de administração”. Seguem discorrendo acerca da natureza da
Tabela Price, sobre a vedação à venda casada do seguro, ilegalidade da cobrança de
taxa de administração e operação de securitização. Por fim, aduzem que, nos termos
no parecer técnico carreado à inicial, não haveria mora, estando o contrato
“adimplido e regular”. Requerem, ao final, seja reformada a sentença e julgada
procedente a ação.
Os autos foram inicialmente distribuídos à 32a Câmara de Direito Privado, que
deixou de conhecer do apelo e determinou a redistribuição à esta Subseção de Direito
Privado 1 (fls. 241/244).
No mais, o recurso é tempestivo, foi preparado e respondido. Não houve oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O apelo não prospera.
Os autores ajuizaram a presente ação pretendendo a revisão de cláusulas contratuais
envolvendo o compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação
fiduciária celebrado entre as partes. O fundamento principal da ação repousa no
argumento de que, apesar de não expressamente informado no contrato, a ré teria
empregado a capitalização de juros, o que configuraria ilegalidade e teria gerado
aumento considerável do valor das prestações e saldo devedor.
Ocorre que, no bojo da ação consignatória n. 1006675-56.2017.8.26.0554, as partes
celebraram acordo (fls. 157/160) pelo qual os autores reconheceram e ratificaram o
saldo devedor do contrato no importe de R$1.564.474,99, declarando, outrossim, “ter
procedido ao cálculo da dívida ora confessada em conjunto com a RÉ e que não tem
nenhuma dúvida nem questionamento em relação ao montante total apurado” e
outorgando “ampla, plena, rasa, geral irrevogável e irretratável quitação”. É ver-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028793-89.2018.8.26.0554 -Voto no 4708
4
Referido acordo foi homologado judicialmente, conforme se constata a fl. 160, tendo
a sentença homologatória transitado em julgado em 06/06/2018 (fl. 161). E não se
vislumbra nem mesmo se alega algum vício do consentimento a macular a avença,
que deve, então, prevalecer.
Desta feita, bem andou o magistrado a quo ao extinguir o feito, sem resolução do
mérito, assim como em condenar os apelantes nas penas da litigância de má-fé, cuja
condenação, de todo modo, vale ressaltar, não foi objeto de impugnação nesta sede
recursal.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Tendo em vista o quanto aqui decidido e diante das contrarrazões apresentadas,
cabível a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte
adversa para R$8.500,00.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028793-89.2018.8.26.0554 -Voto no 4708
5
legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator